Tribunal: TJMT
Processo: 1089447-59.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089447-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), IVONE TERESINHA KRASUCKI - CPF: 901.763.590-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1089447-59.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos: IVONE TERESINHA KRASUCKI
e MUNICÍPIO DE SAPEZAL
.

Data do Julgamento Virtual:
14 a 16/10/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE ANQUILOSE E ABAULAMENTO DISCAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR ESPECIALISTA EM COLUNA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO INICIAL AO ESTADO. ART. 196 DA CF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar aos entes públicos, solidariamente, a disponibilização de consulta com especialista em coluna à autora, portadora de grave quadro clínico (CID M54.5), direcionando o cumprimento primário da obrigação ao ente estadual, nos termos do Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade primária pela disponibilização da consulta especializada recai sobre o Estado ou sobre o Município, à luz do Tema 793 do STF e das regras de repartição de competências do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF, constitui dever solidário da União, Estados e Municípios, não cabendo ao cidadão suportar a omissão ou a inércia administrativa.

A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de serviços de saúde, não sendo lícita a recusa com base em regras de repartição administrativa.

O parecer do NATJUS, embora tenha classificado o serviço como de gestão municipal em regra, indicou a necessidade de atendimento célere em hospital estadual de referência, em razão da gravidade do quadro clínico da autora e da demora de aproximadamente quatro meses no SISREG.

O direcionamento inicial da obrigação ao Estado, em consonância com o Tema 793 do STF, não afasta a solidariedade dos entes e encontra respaldo na necessidade de assegurar tratamento imediato e eficaz à paciente.

Alegações de limitação orçamentária ou administrativa não afastam o dever constitucional de efetivar o direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito à saúde é dever solidário da União, Estados e Municípios, cabendo ao Judiciário impor a obrigação ao ente federado mais apto a cumprir a determinação no caso concreto.

O direcionamento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso, diante da gravidade da condição clínica da autora e do parecer técnico do NATJUS, observa o Tema 793 do STF.

Limitações orçamentárias ou regras administrativas de repartição de competências não afastam a obrigação constitucional solidária dos entes federados de assegurar atendimento de saúde adequado e imediato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e art. 196; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 1140005/SP (Tema 1002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 14.04.2021; TJMT, RI nº 10019238220198110006, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 23.06.2020; TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível nº 1106154-20.2014.811.0010, Turma Recursal Única, j. 28.06.2016.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais,
para:

“determinar aos requeridos que disponibilizem a avaliação e conduta com especialista em coluna em favor da parte autora, conforme prescrição médica”.

Nos termos do Tema 793 do STF, DIRECIONO inicialmente o cumprimento ao ESTADO DE MATO GROSSO, devendo providenciar no prazo de 15 (quinze) dias a realização da referida consulta, conforme indicação médica.”

O recorrente Estado de Mato Grosso, reitera, em suma, a tese de que a responsabilidade primária pela prestação do serviço de saúde em questão — consulta especializada — recai sobre o Município, com base no parecer do NATJUS que classificou o serviço como de gestão municipal. Invoca o Tema 793 do STF para sustentar que o direcionamento da obrigação deveria ter sido feito ao ente municipal, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para que a responsabilidade seja primariamente atribuída ao Município de Sapezal.

A reclamante e o Município de Sapezal apresentaram contrarrazões (IDs 311664371 e 311664372, respectivamente), pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o fundamento da responsabilidade solidária e da correta aplicação das regras de repartição de competências, que atribuem ao Estado os procedimentos de média e alta complexidade.

O douto representante do Ministério Público manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pleito exordial para determinar aos requeridos, de forma solidária, a disponibilização de "avaliação e conduta com especialista em coluna", direcionando, contudo, o cumprimento primário da obrigação ao ente estatal ora recorrente.

A gênese da presente controvérsia remonta à petição inicial (ID 311663911), por meio da qual a parte autora, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aduziu ser portadora de grave quadro clínico, diagnosticado como "Anquilose e Abaulamento Discal" (CID M54.5), consoante documentação médica carreada aos autos, notadamente os laudos subscritos pelos Drs. Douglas Caetano de Souza (CRM/MT 7843) e André Nunes Machado (CRM/MT 9058).

Narrou, com riqueza de detalhes, a severidade de sua condição, caracterizada por dor cervical intensa com irradiação para membros superiores, alterações neurológicas graves, paresia e parestesia nas mãos, discopatia cervical, artrose facetária com estenoses foraminal e central graves, e sinal sutil de mielomalacia, quadro este que impunha a necessidade premente e inadiável de avaliação por médico especialista em coluna, sob risco de agravamento da lesão e consolidação de sequelas neurológicas permanentes.

Aduziu, ainda, que, a despeito da inequívoca urgência de sua condição, a solicitação para a referida consulta especializada, inserida no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) sob o n. 560899470 em 25 de setembro de 2024 (ID 311663930), permanecia pendente, configurando-se a inércia administrativa dos entes públicos demandados.

Diante de tal cenário, e com supedâneo no arcabouço normativo constitucional que consagra o direito à saúde como dever do Estado, pugnou pela concessão de tutela de urgência para a imediata disponibilização do procedimento médico especializado, bem como por todos os tratamentos supervenientes que se fizessem necessários.

O feito, inicialmente distribuído ao Núcleo de Justiça Digital do Juizado Especial da Fazenda Pública, foi redistribuído ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública (ID 311663935). Em decisão interlocutória inicial (ID 311663936), o Juízo *a quo*, em observância às boas práticas recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) para a emissão de parecer técnico, como subsídio à análise do pleito liminar.

O NATJUS, em seu parecer (ID 311663939), após análise da documentação clínica, concluiu que, embora as consultas especializadas sejam, em regra, eletivas e de gestão municipal, a condição da paciente — "quadro de dor cervical intensa e irradiação para membros superiores bem como paresia e parestesia nas mãos" — e o decurso de aproximadamente quatro meses de espera justificavam o "agendamento da consulta em ortopedia com brevidade no hospital de referência estadual em ortopedia e traumatologia (Hospital Metropolitano)".

Com base em tal subsídio técnico, o Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID 311664340), determinando ao Estado de Mato Grosso que providenciasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a avaliação e conduta com médico especialista em coluna, atribuindo ao Município de Sapezal a responsabilidade pelo transporte adequado da paciente.

Devidamente citados (IDs 311663943 e 311664344), os entes públicos apresentaram suas respectivas contestações. O Estado de Mato Grosso (ID 311664346) arguiu, em sede preliminar, a ausência de interesse processual por se tratar de serviço eletivo e, no mérito, sustentou a responsabilidade primária do Município para a prestação vindicada, por se tratar, segundo sua ótica, de procedimento de média complexidade, pugnando pelo direcionamento da obrigação ao ente municipal.

O Município de Sapezal (ID 311664349), por sua vez, defendeu tese diametralmente oposta, asseverando que o procedimento, por sua complexidade, extrapolava a atenção básica, sendo de responsabilidade do ente estadual, invocando, para tanto, as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

A parte autora apresentou impugnação às contestações (ID 311664353), rechaçando as teses defensivas e reiterando a responsabilidade solidária dos demandados.

Sobreveio, então, a r. sentença ora guerreada (ID 311664354), que, após rejeitar a preliminar de falta de interesse de agir, julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. O dispositivo sentencial, em sua essência, determinou aos requeridos a disponibilização da consulta especializada, direcionando, com base na tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e na complexidade do procedimento, o cumprimento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com prazo de 15 (quinze) dias.

O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração (ID 311664357), alegando obscuridade na sentença quanto à caracterização da complexidade do procedimento e à jurisprudência utilizada, apontando uma suposta contradição com o parecer do NATJUS. Os embargos foram conhecidos e, no mérito, rejeitados (ID 311664361), mantendo-se hígida a sentença.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a
fazer
nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”.

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal Única/MT:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NA GESTAÇÃO (ENOXAPARINA) – PEDIDO MÉDICO – NEGATIVA DOS ENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO SOLIDÁRIA PARA FORNECER O MEDICAMENTO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos um tratamento de saúde digno. Havendo documentação médica que indica a necessidade primordial do medicamento prescrito, bem como havendo comprovação por meio do parecer do NAT no sentido de que o medicamento não é fornecido pelo SUS e havendo ainda comprovação da negativa de fornecimento, de rigor a procedência da demanda.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido
.” -
(TJ-MT - RI: 10019238220198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 23/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/06/2020) (destaquei).

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É inafastável a responsabilidade do Estado e do Município em realizar os procedimentos médicos necessários à preservação da saúde da recorrida, em razão do disposto no art. 196 da Constituição Federal
. 2. Laudo do NAT que atesta a necessidade de realização do procedimento solicitado.”
(Procedimento do Juizado Especial Cível 110615420148110010/2016, Turma Recursal Única/MT, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 28/06/2016) (destaquei)”

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Destarte, correta a sentença que determinou a disponibilização dos medicamentos pleiteados na inicial, tendo em vista necessidade devidamente comprovada nos autos, inclusive, já fora integralmente cumprida, conforme bem salientado em sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC e no Tema 1002 do STF.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025